Tribunal: TJDFT
Processo: 0746545-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746545-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVALDO FERREIRA DA ROCHA AGRAVADO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIVALDO FERREIRA DA ROCHA contra decisão (Id 175569991, origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n° 0714083-09.2017.8.07.0003, ajuizado por GILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante e manteve a constrição e determinou os trâmites de expedição de alvará após a preclusão da decisão. Em suas razões recursais (Id 52936142), o agravante defende que deve ser reconhecida a impenhorabilidade de valores poupados ou mantidos pelo devedor em aplicações diversas da poupança em quantia inferior a 40 salários mínimos. Sustenta que, à luz da jurisprudência desta Corte e do e. STJ, a impenhorabilidade tem que ser garantida até o limite de 40 salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a teor do que dispõe o inciso X do artigo 833 do CPC. Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e do efeito suspensivo à decisão agravada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do presente agravo. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça representada pela Defensoria Pública. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se tem que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo. Isso porque os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar, pois, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Também não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, bem como risco ao resultado útil do presente recurso, pois a liberação dos valores foi condicionada pelo juízo de primeiro grau à preclusão da decisão que ora está obstada pela análise do agravo de instrumento. Assim, diante da ausência de risco iminente, tendo em vista o condicionamento da liberação de valores à preclusão da decisão, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão de tutela antecipada recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora